Tribunal: STF
Processo: Rcl 69632
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Magnus Assessoria e Informática Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo n. 0011202- 80.2016.5.09.0084, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com prestador de serviços autônomo da área de tecnologia da informação, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de ofensa ao julgamento da ADPF 324. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    A distribuição do ônus da prova, no que se refere ao reconhecimento de vínculo empregatício, não encontra tratamento preciso na CLT. De acordo com a doutrina e com a jurisprudência majoritárias, quando o réu negar a própria prestação dos serviços, o ônus da prova deve ser atribuído ao trabalhador, considerando que a prestação dos serviços é o fato constitutivo do direito ao reconhecimento do vínculo de emprego. Quando, porém, não for negada a prestação dos serviços, em si, mas apenas se atribuir a essa prestação natureza jurídica diversa do vínculo de emprego, o ônus da prova transfere-se ao réu, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Essa distribuição do ônus da prova encontra encontra respaldo no art. 818, I e II da CLT e art. 373, I e II do CPC.



    Como visto, na contestação as rés negaram a prestação de serviços pelo autor em benefício delas. Defenderam, em síntese, que sequer a empresa Ithoen chegou a lhes prestar serviços, pois era apenas sua parceira comercial; que desenvolvia e comercializava softwares; e que a contratação dos serviços de instalação prestados pela Ithoen era feita pelos próprios clientes que adquiriam o software. 



    Na audiência realizada em 15 de agosto de 2017 foram interrogadas as partes (ata de Id. 4fd3a40).



    [...]



    É importante destacar que embora o sócio das rés tenha esclarecido no depoimento que o contrato de venda do software produzido pela Sênior S/A é formalizado entre o cliente, a empresa Sênior S/A, uma das rés e o parceiro responsável pela implantação do produto, não apresentou nos autos quaisquer contratos que pudessem confirmar a alegada relação comercial. Sua declaração, no sentido de que as rés nunca tiveram a atividade de implantação do software produzido pela Sênior S/A, não explica por qual motivo consta o emblema das rés em alguns dos Relatórios de Atendimento Técnico (RTA) apresentados nos autos, como o de fl. 43, em que o autor é indicado como o profissional da Senior Curitiba responsável pela implantação do software junto ao cliente Proeventos Assessoria e Promoção. 



    Em segundo lugar, os elementos de prova que vieram aos autos evidenciam que a relação entre a empresa Ithoen e as rés não era de mera parceria comercial, mas de estreita comunhão de interesses com atuação econômica conjunta e administração compartilhada.



    O email de fl. 34 indica que Sandro Ervino Wolfram, sócio das rés, passava orientações a sócios e ex-sócios da empresa Ithoen quanto à gestão de pessoal da equipe de consultores, informando a quais dos "sócios" caberia a gerência de serviços e a coordenação dos projetos. No email enviado por Sandro em 6.6.2011 ele informa que Luciano Raitz, que se retirou da empresa Ithoen em 15.7.2008, conforme a 11ª alteração contratual (fls. 380-388), passaria a ser responsável pela gerência de serviços; que Wilsony, que ingressou na Ithoen em 1.12.2010 (fls. 453-472) e ainda é sócio, conforme declarou em depoimento, assumiria "novas demandas dentro da reestruturação de gerências"; e que Flávio, que ingressou na Ithoen em 4.5.2009 (fls. 398-410) e só deixou de constar no contrato social a partir da 19ª alteração, ocorrida em 15.8.2011 (fls. 488-500), ficaria responsável pela coordenação dos projetos. Destaca-se que quando o email foi enviado Flávio ainda era sócio da Ithoen, mas seu nome aparece vinculado à Senior Curitiba, no campo "CC" do email. A informação torna ainda mais frágil o depoimento da testemunha Flávio, que declarou ter se retirado da empresa Ithoen "porque assumiu a direção de outra empresa concorrente".



    No email de fls. 35-36, por sua vez, também enviado por Sandro em 2.5.2011, fica mais clara a interligação entre as empresas do grupo Magnus e a Ithoen. Pela mensagem que consta no email, o sócio das rés, Sandro Ervino Wolfram, determinava as alterações nas estruturas gerenciais do Grupo, que eram integradas por sócios da Ithoen, como Wilsony Adriano da Silva, que passaria a trabalhar na assessoria de mercado e novos negócios do Grupo Magnus. No documento consta, ainda, a informação de que Luciano Raitz, que, como mencionado, deixou de ser sócio da Ithoen em 15.7.2008, seria responsável pela gestão de pessoas da equipe de consultores e coordenadores de implantação. Ocorre que o sócio Sandro foi categórico em afirmar no depoimento que as rés nunca tiveram a atividade de implantação do sistema Senior junto aos clientes, o que indica que a equipe de consultores de implantação de fato pertencia à empresa Ithoen e era coordenada por gerentes do Grupo Magnus. No email também há menção à Márcia Regina Ittner Holdorf na condição de gerente de suporte de todo o Grupo Magnus, sendo que, na época, ela figurava como sócia no contrato social da empresa Ithoen. 



    A declaração da testemunha João Luiz, de que a primeira ré e a Ithoen "se uniram para firmar o plano de saúde coletivo" constitui mais um indício de que havia interligação entre elas. No documento de fl. 57 consta a primeira ré como titular do contrato referente ao plano de saúde e, ainda, o nome da empresa Ithoen é indicado como "lotação" do autor.



    [...]



    Diante de todas essas provas, que trazem evidências claras da falta de credibilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas indicadas pelas rés, impõe-se atribuir maior valor probatório aos depoimentos das testemunhas do autor, em especial da testemunha Osmar, que descreveu com detalhes a realidade da prestação de serviços envolvendo os supostos sócios da empresa Ithoen. Suas declarações confirmam a versão apresentada na petição inicial, de que o autor foi obrigado a ingressar na empresa Ithoen como sócio, a fim de viabilizar a prestação de serviços para as empresas do Grupo Magnus. O depoimento da testemunha Osmar revela, ainda, que a prestação de serviços pelo autor ocorreu com a presença dos requisitos da relação de emprego.



    [...]



    Por todos esses fundamentos, entendo que ficou comprovado nos autos que o autor prestou serviços de forma subordinada em benefício das rés, e não na condição de sócio da empresa Ithoen. Com o devido respeito ao Juízo de origem, o fato de o nome de Magnus Wolfram não constar no contrato social da empresa Ithoen não impede que se reconheça sua interferência nos serviços prestados pelos supostos sócios da empresa. A interdependência entre as rés e a empresa Ithoen ficou evidenciada nos autos e a ausência do nome de Magnus Wolfram no contrato social constitui apenas mais uma evidência da fraude perpetrada pelas ré, que tentaram ocultar sua participação na administração da empresa Ithoen.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente